Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-29.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700731-29.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JBM &amp; COSTA SALAO E BARBEARIA LTDA - ME, SUPORT COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI - ME APELADO: ANTONIO ANTUNES SANTOS FIGUEIREDO D E S P A C H O Intime-se a apelante JBM &amp; COSTA SALAO E BARBEARIA LTDA - ME para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora